Tribunal: TJDFT
Processo: 0731435-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO DE FAIXAS. ACESSO A RETORNO. COLISÃO. DANOS MATERAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Não há necessidade de perícia técnica, quando os fatos puderem ser comprovados por meio dos documentos constantes dos autos, suficientes ao deslinde da controvérsia. Preliminar de incompetência do Juizado Especial, ante a complexidade da causa, rejeitada.

2. Tendo em vista o conjunto probatório dos autos, especialmente as fotos de ID 16889083, verifica-se que o réu/recorrente, ao realizar cruzamento de faixas, direita para a esquerda, saindo de via perpendicular, com intenção de acessar retorno, não observou as cautelas necessárias, de modo a projetar o seu veículo à frente da motocicleta do autor/recorrido, ocasionando a colisão. Ademais, o próprio réu/recorrente afirma, na contestação (ID 16889100 – p. 3), que, antes da manobra de transposição de faixas, avistou a motocicleta trafegando pela via principal, supostamente a uma distância segura, o que corrobora a dinâmica dos fatos e sua culpa pelo acidente, restando por afastada a presunção de culpa do autor/recorrido pela colisão na traseira de veículo. Com efeito, a ação intentada pelo réu/recorrente exigia máxima atenção, porquanto de considerável risco, já que cruzaria duas faixas até atingir o retorno, trespassando por veículos transitando preferencialmente. Outrossim, não há de se falar em culpa concorrente, ante a ausência de prova da inobservância das regras de trânsito pelo autor/recorrido.

3. Dessa forma, devida a indenização, pelos danos materiais causados. Em relação ao quantum indenizatório, a condenação imposta na origem, baseada no menor orçamento (ID 16889082 – p. 4), representa 75% do valor da motocicleta, bem como não condiz com as avarias sofridas, tendo em vista as regras da experiência comum, razão pela qual reduzo, por equidade, o montante a ser indenizado, mediante a média entre os menores orçamentos apresentados pelas partes (ID 16889082 – p. 4 e ID 16889112), resultando na importância de R$ 2.138,68.

4. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir o valor da indenização, por danos materiais, para R$ 2.138,68. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.